Tribunal: TJDFT
Processo: 0721065-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE SIMPLES E DE APURAÇÃO DE HAVERES. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIO EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL.
I. A sociedade simples qualifica-se como sociedade personificada, à luz do que dispõe o Livro II, Título II, Subtítulo II, Capítulo I, da Parte Especial do Código Civil (arts. 997 a 1.038), razão pela qual ação que tem por objeto sua dissolução parcial e apuração de haveres se enquadra na competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, segundo o disposto no artigo 2o, incisos II, IV e V, da Resolução TJDFT 23/2010.
II. A Resolução TJDFT 23/2010 não instituiu a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais em função do caráter empresarial da sociedade, mas tomando como referência as duas espécies do gênero “sociedade”, tal como delineadas no Subtítulo II do Livro II da Parte Especial do Código Civil: “sociedade não personificada” e “sociedade personificada”, da qual a “sociedade simples” é espécie.
III. Por força de disposição normativa clara e textual, a competência do Juízo Especializado abrange indistintamente todas as modalidades de “sociedades personificadas”, não havendo espaço semântico para interpretação excludente de feitos que tenham por objeto dissolução parcial e apuração de haveres de sociedade simples.
IV. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.